Tribunal: STF
Processo: RE 1309083
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. PARTILHA DO PERCENTUAL RECONHECIDO EM SENTENÇA EM QUANTIDADE ALUSIVA AOS SUBSTITUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Os honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, não se confundem com o débito principal, estando ausente o caráter acessório, porquanto a presença de titulares diversos, logo, sendo possível o pagamento autônomo (…).



    2. Aplicação de tese de IRDR do TJ/MA no Tema nº 07.



    3. No caso dos autos, a parte recorrente pretende promover a execução dos honorários advocatícios, não apenas de forma autônoma do débito principal, mas também de forma fracionada, levando-se em conta o número de litisconsortes ativos. Ora, como a verba honorária pertence a um mesmo titular, é evidente que seu pagamento de forma fracionada, por RPV, encontra óbice no art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    4. Agravo interno desprovido ” (e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República e argumenta que “a presente execução autônoma/individual de honorários de sucumbência não pode ser considerada burla ao sistema de precatórios, justamente porque preenche o requisito principal estabelecido pela jurisprudência, qual seja, a autonomia” 
(fl. 15, e-doc. 34).



    Pede o provimento do recurso, para que se “declare a viabilidade constitucional da presente execução autônoma de honorários advocatícios, consoante interpretação conferida ao artigo 100, § 8º, por força da conclusão extraída do RE 564.132. Neste sentido, que os autos sejam remetidos ao TJMA para prosseguimento da execução” (fl. 18, e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Com o devido respeito tenho que o apelante interpretou de uma forma não autorizada o entendimento do STF, adotado pelo TJ/MA, porquanto que o fato de, enquanto advogado, poder executar exclusiva e autonomamente o seu crédito, não o poder fazer, em se tratando de sentença coletiva, em tantos pedidos quantos forem os substitutos processuais, atraindo, aqui, a pecha de fracionamento de precatório. Ora, como o seu crédito é único, e seu, porquanto que não se pode falar da aplicação ‘princípio da gravitação’ face ao crédito da parte a que defendeu no processo, não pode fazer uma partilha do percentual reconhecido em sentença em quantidade alusiva aos substituídos, ou seja, haveriam de promover apenas e tão somente um pedido de cumprimento de sentença para obter a integralidade da sua verba sucumbencial. 



    Compulsando os autos, vejo que todo o intento dessa lide reside em pretensão diametralmente contra a uniformização pelo STF e do TJ/MA, de sorte que todos os argumentos não são suficientes para fazer frente” (fl. 5, e-doc. 24).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081, Tema n. 1.142, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”.



    Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR –  RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 18.6.2021).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.071.100-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem” (RE n. 930.251-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO: ARE 797.499 AGR-EDV, REL. MIN DIAS TOFFOLI, JULGADO EM 7/2/2019. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.157.226-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PLÚRIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO CORRESPONDENTE AO DE LITISCONSORTES FACULTATIVOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, 
§ 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.021.489-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução de sentença. Precatório. Honorários Advocatícios. Crédito único. Fracionamento. Impossibilidade. Art. 100, § 8º, da Constituição da República/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 913.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora